Tribunal: TJBA
Processo: 8061338-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061338-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: H. G. N. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ÓLEO DE CANNABIS PRESCRITO PARA CRIANÇA COM AUTISMO. MEDICAÇÃO INDISPENSÁVEL, AUTORIZADA PARA IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento “CBD Oil (Terramed) Full Spectrum 6.000 mg”, prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, com manifestações severas como autoagressividade, distúrbios do sono, atraso na fala e estereotipias. A medicação tradicional fornecida pelo SUS não produziu resultados satisfatórios, conforme laudos médicos (ID 70658245 e ID 84755182). O medicamento à base de canabidiol, com prescrição médica, encontra-se com importação autorizada pela ANVISA (ID 70658250). Alegada impossibilidade financeira da família, demonstrada por documentos como o recebimento de Benefício de Prestação Continuada (ID 70658244). A liminar foi deferida (ID 70741116). Ausência de resposta da autoridade coatora e parecer favorável do Ministério Público (ID 76435254).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e sem registro na ANVISA, quando prescrito por médico e autorizado para importação; (ii) estabelecer se a autorização excepcional de importação pela ANVISA permite o fornecimento obrigatório do medicamento, diante da hipossuficiência econômica do paciente e da ineficácia dos tratamentos convencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), fixou os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sendo exigida a demonstração: (a) da imprescindibilidade do medicamento, atestada por profissional que acompanha o paciente; (b) da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS; (c) da incapacidade financeira do paciente; e (d) do registro do medicamento na ANVISA.

4. No caso concreto, os relatórios médicos (ID 70658245 e ID 84755182) demonstram que o impetrante é refratário aos medicamentos disponibilizados pelo SUS. A hipossuficiência foi comprovada por meio do recebimento de Benefício de Prestação Continuada (ID 70658244). Embora o medicamento não tenha registro na ANVISA, sua importação foi autorizada (ID 70658250), o que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 1161 (RE 1165959), supre tal exigência, desde que atendidos os critérios de excepcionalidade, o que ocorreu no presente caso.

5. A negativa administrativa baseada exclusivamente na ausência de registro não prevalece quando a medicação é autorizada para importação pela ANVISA e se mostra indispensável ao tratamento, nos termos das diretrizes fixadas pelo STF. Conforme ressaltado, o medicamento prescrito não possui substituto equivalente entre os disponíveis no SUS e é essencial à saúde da criança.

6. O direito à saúde possui status de direito fundamental, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. No caso de criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça esse dever estatal, exigindo a efetivação de políticas públicas que garantam o desenvolvimento digno (art. 7º da Lei nº 8.069/1990).

7. A jurisprudência do STF, inclusive em decisões recentes (Rcl 85379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2025), tem afastado a aplicação dos Temas 6 e 1234 às ações envolvendo produtos à base de canabidiol, reconhecendo que tais substâncias são tratadas como “produtos” sujeitos a autorização para importação, conforme regulamentação da ANVISA (RDCs nº 327/2019 e 335/2020), e não como medicamentos que exigiriam registro formal.

IV. DISPOSITIVO

8. Segurança concedida. Ressalva de que o laboratório para fornecimento é de livre escolha do ESTADO DA BAHIA, que deve, entretanto, observar a substância e posologia indicada pelo médico que acompanha o paciente. Este, por outro lado, deve renovar periodicamente a apresentação, diretamente ao executor da medida, de notas fiscais de compra e relatório médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1165959, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 21.06.2021, DJe 22.10.2021 (Tema 1161); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018, DJe 03.12.2018 (Tema 106); STF, Rcl 85379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 16.12.2025, DJe 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8061338-81.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante
H. G. N. M. D. S. e outros
e como impetrado
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os
(as) Senhores(as) Desembargadores(as)
integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do
R
elator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA